Tribunal: TJDFT
Processo: 0007188-86.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. SUSPENSÃO POR 1 (UM) ANO. TEMA No 568, STJ. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. AUSENTE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. Súmula no 150, STF.
2. A execução de cédula de crédito bancário está sujeita à prescrição trienal, nos termos do disposto no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil c/c o art. 70 do Decreto no 57.663/1966.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no Tema no 568, firmou a tese de que “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)
3.1. O simples pedido de realização de diligências processuais infrutíferas, não é apto a interromper, por si só, o transcurso do prazo prescricional, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação para afastar a prescrição intercorrente.
4. No caso, ausente efetiva constrição patrimonial apta a interromper o transcurso do prazo prescricional, restou consumada a prescrição intercorrente.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.